Tribunal: TJPA
Processo: 0004444-83.2017.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004444-83.2017.8.14.0012

APELANTE: UEBEM PAZ RODRIGUES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. DECOTE DA QUALIFICADORA POR ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. NÃO CABIMENTO. LAUDO PERICIAL NÃO PRESCINDÍVEL QUANDO PRESENTES NOS AUTOS OUTROS MEIOS DE PROVA COMPROVANDO O DANO. PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTÇÃO INIDÔNEA DE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CPB. REDUÇÃO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. MODIFICAÇÃO PARA O REGIME ABERTO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 44 DO CPB PARA SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I -

A defesa requereu a desclassificação para furto simples, com o decote da qualificadora do §4º, inciso I, do art. 155 do CPB. Analisando os autos,
as provas colhidas durante a instrução são fartas em apontar que o réu arrombou a residência da vítima Benedito Gurupa Lisboa Silva de onde subtraiu 01 (um) aparelho de Notebook da marca Positivo; 03 (três) camisas; 01 (uma) sanduicheira; 02 (dois) frascos de sabonete líquido e 01 (uma) faca de cozinha.
Como se vê, pelas provas dos autos é inequívoca a incidência da qualificadora, pois claramente houve o rompimento de obstáculo, como forma de assegurar o apossamento de bens. Logo incabível o decote da referida qualificadora.

II - Diante do reconhecimento de que as consequências do crime e comportamento da vítima foram equivocadamente fundamentadas como circunstâncias negativas ao apelante, deve a pena base aplicada ser redimensionada de 04 anos e 06 meses de reclusão e 35 dias multa, para 02 anos de reclusão e 10 dias multa.

III -
O
réu preenche os requisitos elencados no artigo 44 do Código Penal, com relação à substituição da pena em questão, pois não é reincidente, o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a pena aplicada é inferior a quatro anos e a todas as circunstâncias judiciais lhes são favoráveis.

IV- Diante do exposto,
conheço do recurso
interposto por Uebem Paz Rodrigues
,
e
dou parcial provimento ao recurso
para reduzir a pena base e tornar a pena definitiva
em 02 anos de reclusão e 10 dias multa,
em regime
aberto
, na qual
substituo-a, por duas penas restritivas de direitos
, a ser especificada pelo Juízo das Execuções Penais,

pelo tempo da pena privativa de liberdade, nos termos da fundamentação.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador

Belém,

de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

UEBEM PAZ RODRIGUES
, inconformado com a r. sentença que o condenou a pena de
04 anos e 05 (cinco) meses de reclusão e no pagamento de 35 dias-multa,
em regime semiaberto
, pela prática do crime de furto qualificado, tipificado no art. 155, §4º, I e IV, do CPB, interpôs recurso de apelação, objetivando ver reformada a sentença, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Penal de Cametá/PA.

Em suas razões (ID 9198642), a defesa suscitou a tese

de afastamento da qualificadora por rompimento de obstáculo; a redução da pena base por ausência de fundamentação adequada das circunstâncias judiciais; a adoção da fração de 1/6 para a atenuante de confissão espontânea; a fixação do regime aberto para início de cumprimento de pena e a substituição da pena carcerária por penas restritiva de direitos. Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso.

Em contrarrazões (ID 9198645), o órgão ministerial postulou pelo conhecimento e improvimento do apelo. Nesta superior instância (ID 10026064), o custos legis também opinou pelo não provimento do recurso de apelação.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se o feito no plenário virtual.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e faço uma síntese dos fatos constantes do processo.

Na inicial acusatória, o delito foi assim narrado:

“[...]
Consta da peça informativa em anexo que, no dia 17 de abril de 2017, por volta das 21:30 horas, os denunciados JOSUÉ BRAGA MAGNO e UEBEM PAZ RODRIGUES, vulgo "ZÉ PEQUENO", arrombaram a porta da residência da vítima BENEDITO GURUPA LISBOA SILVA e furtaram de si: 01 (um) aparelho de Notebook da marca Positivo; 03 (três) camisas; 01 (uma) sanduicheira; 02 (dois) frascos de sabonete líquido e 01 (uma) faca de cozinha, tendo quebrado alguns outros objetos, fato ocorrido neste município Segundo depoimentos testemunhais, quando a vítima estava em sua casa notou um barulho de arrombamento, razão pela qual entreabriu a porta de seu quarto e conseguiu notar dois indivíduos que furtavam seus objetos, tendo a vítima se trancado no quarto e começado a rezar. O furto durou cerca de 20 (vinte) minutos.

Após o cometimento do crime, a Polícia Militar foi acionada, então ao empregar diligências, obtiveram êxito na prisão em flagrante dos denunciados, sendo encontrado com os mesmos: 01 (um) aparelho Notebook - marca Positivo. 01 (uma) bicicleta Monark e a quantia de R$212,00 (duzentos e doze reais).

O notebook foi devolvido a vítima. Os denunciados são contumazes na prática de delitos patrimoniais e confessam a autoria delitiva, ratificando os termos desta denúncia, no entanto, aduzem que apenas roubaram um notebook e uma lanterna, sendo que os objetos já teriam sido vendidos.
[...]” (SIC)

São os fatos.

DO PEDIDO DE DECOTE DA QUALIFICADORA.

Requer o apelante a exclusão da qualificadora pelo rompimento de obstáculo previstas no § 4º, inciso I do art.155 do CPB.

Aduz o apelante que não foi realizado laudo pericial que ateste o rompimento em comento.

De fato, não houve perícia para aferir o arrombamento na residência da vítima Benedito Silva.

Todavia, as provas colhidas durante a instrução são fartas em apontar que o réu arrombou a residência da vítima Benedito Gurupa Lisboa Silva de onde subtraiu 01 (um) aparelho de Notebook da marca Positivo; 03 (três) camisas; 01 (uma) sanduicheira; 02 (dois) frascos de sabonete líquido e 01 (uma) faca de cozinha.

A vítima
BENEDITO GURUPA LISBOA SILVA
, no inquérito policial, afirmou que no dia dos fatos, por volta das 21:30 horas estava na casa paroquial quando ouviu um barulho de arrombamento na porta dos fundos e, ao entreabrir a porta do quarto visualizou Uebem e Josué no interior do imóvel. Afirma que eles permaneceram no local por aproximadamente 20 minutos e após foram embora levando: um notebook, três camisas, uma sanduicheira, dois sabonetes líquidos e uma faca de cozinha. Ao final, aduz que os réus arrombaram a porta e a grade.

As testemunhas de acusação
JOSÉ FAYAL SILVA
, policial militar, declarou em juízo que atenderam a ocorrência que culminou com a prisão em flagrante dos réus. Afirma que foi encontrado com os acusados somente uma bicicleta e os demais objetos teriam sido vendidos por eles. Diz que conseguiram recuperar o notebook subtraído e que UEBEM já é conhecido pelo polícia pela prática de furtos. Confirma que a residência foi arrombada e que tinham objetos quebrados no local, bem como que o furto não ocorreu durante a madrugada.

A testemunha
JORGE MACHADO MENDES
, informou em juízo que possui uma venda na localidade de Porto Grande. Diz que os acusados chegaram no local entre 08h e 09h da manhã e lancharam, tendo a conta dado a quantia de R$ 15,00 (quinze reais). Como não tinham dinheiro para pagar, ofereceram um notebook pelo valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). Segue aduzindo que comprou o computador por R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), e, por derradeiro, declara que não conhecia os acusados e soube somente na Delegacia que o notebook era objeto de furto.

O apelante
UEBEM PAZ RODRIGUES
,

confessou o delito
, em sede inquisitorial e em juízo, que declarou ter adentrado na casa paroquial por volta das 21:00 horas, acompanhado no nacional Josué e subtraído um notebook, dois sabonetes líquidos e uma lanterna. Diz ainda que arrobaram a porta, quebrando-a.

Desta maneira, é imperioso reconhecer que restou devidamente comprovada a qualificadora do rompimento de obstáculo. Entende-se que o laudo pericial, no presente caso, não é imprescindível, ante a ausência de vestígios e de outras provas juntadas, que não deixaram qualquer dúvida acerca da ocorrência do rompimento de obstáculo.

No direito pátrio, em respeito à persuasão racional, o magistrado pode se utilizar e valorar as evidências e elementos colhidos, ao longo da instrução, para a apuração da verdade real, da maneira que melhor entender, inexistindo uma escala de importância entre as provas lícitas.

Como se tem entendido, "faz-se necessária a realização de perícia para a caracterização do rompimento de obstáculo, salvo em caso de ausência de vestígios, quando a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta, conforme a correta exegese dos artigos 158 e 167 do CPP" (TJMG. Apel. Nº 1.0461.03.010135-0/001. 2ª CCrim. Rel. Des. Beatriz Pinheiro Caires).

Nesse mesmo sentido, veja-se:

"Embora o artigo 158 do Código de Processo Penal exija a necessidade de realização de perícia nos delitos que deixam vestígios, o artigo 167, também do Digesto Processual, prevê hipótese subsidiária, permitindo que a prova testemunhal supra a falta do exame pericial, em perfeita conformidade com o princípio da persuasão racional. (TJMG. Apel. Nº 1.0024.09.596788-1/001. ª CCrim. Rel. Des. Jaubert Carneiro Jaques).

Cabe lembrar que o STF já se pronunciou no sentido de que "o exame de corpo de delito direto pode ser suprido, quando desaparecidos os vestígios sensíveis da infração penal, por outros elementos de caráter probatório existentes nos autos da persecutio criminis, notadamente os de natureza testemunhal ou documental. Os postulados da verdade real, do livre convencimento do magistrado e da inexistência da hierarquia legal em matéria probatória admitem e legitimam - consoante orientação jurisprudencial firmada pela Suprema Corte - a utilização da prova testemunhal, da prova documental e, até mesmo, da confissão do próprio réu, como elementos hábeis ao válido suprimento da ausência do exame pericial de corpo de delito. Precedentes: RTJ 84/425, 89/109, 103/1049 e 112/167. O magistrado sentenciante pode, em consequência - e desde que não mais subsistam os vestígios materiais da infração penal - recorrer, para efeito de prolação de seu ato decisório, a outros meios de convicção, não obstante a ausência de exame pericial. A falta do laudo pericial não deve conduzir, necessariamente, à decretação da nulidade

do processo." (RT 688/391, anotada por Julio Fabbrini Mirabete in CPP Interpretado, Editora Atlas, 8ª ed., 2001, p. 418/419).

Como se vê, pelas provas dos autos é inequívoca a incidência da qualificadora, pois claramente houve o rompimento de obstáculo, como forma de assegurar o apossamento de bens.

Logo incabível o decote da referida qualificadora.

DO PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE

A defesa requereu a fixação da sanção-base no mínimo legal alegando fundamentação inidônea das circunstâncias judiciais. Sem delongas, cumpre transcrever a dosimetria, a fim de verificar a procedência das alegações formuladas.
Eis o cálculo de pena:

“
1. CULPABILIDADE
: o acusado agiu com culpabilidade normal;

2. ANTECEDENTES:
o réu é tecnicamente primário;

3. CONDUTA SOCIAL:
a conduta do acusado no meio social não investigada, aparentando ser pessoa normal;

4. PERSONALIDADE:
personalidade não investigada, aparentando ser pessoa que se inclui dentro dos parâmetros de normalidade segundo nossa sociedade atual;

5. MOTIVOS:
os motivos do crime são inerentes ao tipo, qual seja, o lucro fácil, nada tendo a ser valorado;

6. CIRCUNSTÂNCIAS:
normais a espécie, nada havendo a ser valorado;

7. CONSEQUÊNCIAS:
desfavoráveis, pois os bens subtraídos não foram integralmente devolvidos à vítima;

8. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA:
a vítima em nada contribuiu para o ilícito.

Nesse sentido, fixo a pena base nos termos da recém aprovada Súmula do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará (“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”).

Considerando as circunstâncias judiciais, fixo a
PENA BASE
acima do mínimo legal,

a saber, em 04(quatro) anos e 06(seis) meses de reclusão, e multa, que fixo em 45(quarente e cinco) dias-multa, (os quais fixo em 1/30 avos do salário mínimo por não conhecer da situação financeira atual do réu), com fulcro no artigo 155, §4º, incisos I e IV, do Código Penal Brasileiro.

III.2. ATENUANTES E AGRAVANTES

Reconheço a atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, inciso I, ‘d’ do CPB, eis que reduzo em 01 (um) mês e 10 dias-multa, restando 04 (quatro) anos e 05 (cinco) meses
de reclusão e multa de 35 (trinta e cinco) dias-multa.

Inexistem agravantes a serem consideradas.

III.3. CAUSAS DE DIMINUIÇO E DE AUMENTO DE PENA

Conforme expus na fundamentação, ausentes causas de diminuição e de aumento, de forma que
TRANSFORMO A PENA APLICADA EM CONCRETA, DEFINITIVA E FINAL EM

04 (QUATRO) ANOS E 05(CINCO) MESES DE RECLUSO E 35 (QUARENTA) DIAS-MULTA
(os quais fixo em 1/30 avos do salário mínimo por não conhecer da situação financeira atual do réu). [...]”.

Analisando a dosimetria, constata-se a completa ausência de fundamentação na análise dos vetores do art. 59 do CPB, quanto as consequências do crime e comportamento da vítima.

Quanto as consequências do c observa-se que a perda patrimonial é resultado inerente ao tipo penal dos delitos patrimoniais, pelo que não deve ser considerada negativa do apelante.

Com relação ao
comportamento da vítima
, tal circunstância deve ser considerada neutra, conforme o expresso na Súmula 18 do TJE/ PA, a qual prevê que nunca deverá ser considerada como circunstância negativa.

Logo, considero que somente as circunstâncias do crime milita em desfavor do acusado, razão pela qual fixo a pena base, no mínimo legal, ou seja, em 02 anos de reclusão e 10 dias multa.

Na segunda fase, não há agravantes, porém p atenuante de confissão espontânea. No entanto, deixo de aplicá-la, em razão a pena base já ter sido fixada no mínimo legal, conforme o exposto na súmula 231 do STJ.

Não havendo na terceira fase causas de aumento ou diminuição, torno a pena definitiva
em 02 anos de reclusão e 10 dias multa.

Desta forma, modifico para o regime
aberto
o início de cumprimento de pena
observância ao que preceitua o artigo 33, §2º, alínea “
c
” e §3º do Código Penal, em observância aos critérios do art. 59 do CPB.

O
réu preenche os requisitos elencados no artigo 44 do Código Penal, com relação à substituição da pena em questão, pois não é reincidente,
o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a pena aplicada é inferior a quatro anos e a todas as circunstâncias judiciais lhes são favoráveis.

Assim, presentes os requisitos do artigo 44 do CP, substituo a pena carcerária por duas penas restritivas de direitos, na forma do § 2º do referido dispositivo legal, a ser especificada pelo Juízo das Execuções Penais (artigo 44, §2º do Código Penal), pelo tempo da pena privativa de liberdade.

Diante do exposto,
conheço do recurso
interposto por Uebem Paz Rodrigues
,
e
dou parcial provimento ao recurso
para reduzir a pena base e tornar a pena definitiva
em 02 anos de reclusão e 10 dias multa,
em regime
aberto
, na qual
substituo-a, por duas penas restritivas de direitos
, a ser especificada pelo Juízo das Execuções Penais,

pelo tempo da pena privativa de liberdade, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 25/09/2023